Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022336-03.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSUÉ DOMINGOS BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSUÉ DOMINGOS BARBOSA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 82875961):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça". (TJMT, ApCiv no 1004240-33.2019.8.11.0045, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j.14.04.2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 92227967.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, aviado por JOSUÉ DOMINGOS BARBOSA, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, o qual, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu a liminar requestada pela instituição financeira para a retomada do bem, por entender satisfeitos os pressupostos legais, em especial a constituição em mora da parte devedora, realizada via intimação por protesto cartorário.
A parte recorrente alega violação aos artigos 485, inciso IV, e § 3o, e 373, inciso II, ambos do CPC, artigo 2o § 2o, e artigo 3o do Decreto Lei 911/69, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que (a) a constituição em mora do devedor via protesto cartorário é possível apenas quando frustrados os outros meios de localização, o que não ocorreu na espécie sub judice, tendo em vista que o retorno do AR com o aviso de “endereço insuficiente” é incapaz de suprir este requisito; (b) é certo que cabe à parte credora demonstrar, sobretudo quando também não notificou acertadamente o devedor, que o cartório o tenha feito. Nesse passo, a situação em questão reclama a extinção da ação sem análise de mérito, posto que ausentes requisitos processuais essenciais (CPC/15, art. 485, inciso IV, e § 3o); (c) caberia à parte adversa, por ser fato constitutivo de seu direito, fazer prova da regularidade do protesto, apresentando a documentação pertinente ao mesmo, qual seja: a] documento que demonstre a prévia tentativa de intimação do devedor acerca do protesto; b] o edital de protesto, o que não ocorreu.
Recurso tempestivo e dispensado o preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 95279987 e 95277959).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, conforme ID 97273467.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos aos artigos 485, inciso IV, e § 3o, e 373, inciso II, do CPC, e artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/69 – Súmula 735/STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao recurso da parte recorrente no sentido de confirmar a liminar requestada para devolver o bem objeto do litígio à posse da credora fiduciária.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DECIDE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA N° 7/STJ). MULTA COMINATÓRIA. VALOR.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n° 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
2. Inviável a análise do recurso especial se a matéria nele contida depende de reexame reflexo de questões fáticas da lide, vedado nos termos da Súmula n° 7 do STJ.
3. O valor da multa cominatória não é, nesta fase processual, definitivo, pois poderá ser revisto na sentença de mérito ou em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 461, § 6o).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1.215.158/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015.
Portanto, no tocante à aventada violação ao aos artigos supramencionados, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça